Tribunal: STF
Processo: RE 1260701
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento da inexistência de divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte.
    O embargante aduz omisso o julgado quanto à análise da alegada violação do art. 109, I e IV, da Lei Maior, considerada a ausência de interesse da União a atrair a competência de Justiça Federal. Requer que “sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração, sendo suprida a omissão apontada, para o fim de dar seguimento ao apelo especial interposto, com o consequente julgamento pelo órgão colegiado”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 109, I e IV, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional da Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PENAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FALSIFICAÇÃO. CRP (CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Se a União elegeu o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), regulamentado pelo artigo 1º do Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, como documento imprescindível à viabilização da sua participação em transferências voluntárias, definidas no artigo 25 da LC 101/2000, resta configurado o seu interesse direto no deslinde de apuração de sua falsificação, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    No que concerne à deduzida omissão, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a consonância entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Federal para julgar o feito. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “[…]
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Federal para processar e julgar delitos envolvendo verbas públicas federais transferidas à municipalidade sob condição e sujeitas à prestação de contas e ao controle da União, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.”
    Nesse compasso, a robustecer o entendimento assinalado na decisão embargada, colho precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE. FISCALIZAÇÃO A CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. A apresentação de certificado de escolaridade falso, com a finalidade de participar de curso de formação de vigilante, perante empresa fiscalizada pelo Departamento de Polícia Federal, configura conduta cuja competência para julgamento é da Justiça Federal (artigo 109, IV, da Constituição Federal). Precedentes: RE 660.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014, e RE 560.944, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/9/2008. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PERANTE A POLÍCIA FEDERAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 850756 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.3.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14.4.2015 PUBLIC 15.4.2015). 
    “Habeas corpus. 2. Competência. 3. Falsificação de carteira de habilitação de arrais-amador. Crime militar não evidenciado. 4. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 5. Ordem Concedida” (HC 110274, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.3.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23.3.2012 PUBLIC 26.3.2012). 
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora